Tribunal: STF
Processo: RE 1300796
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PENA. EXCLUSÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.